Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-03.2008.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001421-03.2008.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), LILIANE ANGELA CONTE VILELA - CPF: 002.114.651-94 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), ANDRE PITER DA SILVA - CPF: 838.419.979-53 (EMBARGANTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

2. Ausência de contradição.

3. Prequestionamento.

4. Ausência.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ PITER DA SILVA, em desfavor de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Sustenta o Embargante que o acórdão é contraditório e omisso, pois a alegação de fungibilidade entre ação possessória e ação petitória foi utilizada para demonstrar a ausência dos requisitos da posse e inadequação da via eleita.

Alega ainda que, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Florival Ribeiro de Matos e Jairo Turcato, confirmaram que a posse do imóvel descrito na exordial pertence ao Embargante.

Prequestiona os artigos 927 do CPC/73, art. 561 do CPC/15 e art. 485, IV e §3o, do CPC/15.

Contrarrazões apresentadas no Id. 162657663.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne a alegação de contradição no acórdão acerca da fungibilidade entre ação possessória e ação petitória como forma de demonstrar a ausência dos requisitos da posse e inadequação da via eleita, saliento que não há qualquer contradição, haja vista que o acórdão sequer analisou tal matéria, ante a configuração de inovação recursal, restando assim decidido,
in verbis:

No que tange ao argumento de inaplicabilidade do princípio da fungibilidade entre ações possessórias e ação petitória, ressalto que este não poderá ser apreciado,
haja vista não ter sido suscitado e discutido perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício decidir acerca de tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, se a matéria não foi analisada pelo juízo, a oposição dos aclaratórios seria pelo vício da omissão e não pela contradição, como alegado pelo Embargante.

No que tange à alegação da prova testemunhal comprovar a posse do imóvel ao Embargante, ressalto que as mesmas foram avaliadas e considerados no acórdão.

No entanto, tal prova não foi capaz de desconstituir outras provas, como por exemplo, a prova documental.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a matéria foi devidamente abordada:

O imóvel descrito na exordial pertence ao Apelado desde 22/01/1991, conforme Escritura Pública de Dação em Pagamento, cuja cópia se encontra anexada no Id. 138926655 (fls. 10/13 do processo físico).

O contrato particular (Contrato de Compra e Venda), bem como a Escritura Pública de Declaração (Id. 138926655 – fls. 32/34 do processo físico) juntados pelo Apelante na sua contestação são demonstram que possuía a posse do imóvel antes deste ter sido adquirido pelo Município.

Pelo contrário, os documentos mencionados no parágrafo anterior comprovam que o Apelante adquiriu em 06/06/2003, imóvel diverso daquele descrito na exordial.

Ademais, de acordo com as regras basilares do Direito Civil (relação contratual de natureza obrigacional do negócio jurídico acima – contrato particular de compra e venda), o contrato produz efeitos somente entre as partes, salvo quando este é registrado em cartório competente, o que não restou observado pelo Apelante.

O Contrato Particular de Compra e Venda acima mencionado foi entabulado entre Adimigali Turcato e o Apelante.

Logo, não pode este ser oposto contra o Apelado.

De outro norte, a prova testemunhal produzida pelo Apelante, com o escopo de demonstrar que já se encontrava na posse do imóvel desde 1988, ou seja, antes do Município de Nova Mutum ser proprietário do imóvel, não foi capaz de desconstituir a prova documental produzida, ante a imprecisão da data exata em que o Apelante passou a exercer a suposta posse no imóvel.

Assim, diante de todo o conjunto probatório acima mencionado, não há qualquer dúvida de o imóvel descrito pertence, na sua totalidade, à Administração Pública, sendo desnecessária maiores ilações sobre a titularidade do referido bem.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023